Tribunal: TJBA
Processo: 0507894-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507894-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

APELADO:

SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CAROLINA COSTA MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RELATÓRIO DE AUDITORIA HOSPITALAR DO PLANO DE SAÚDE
ELABORADO POSTERIORMENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR.
GLOSA PELO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO MATERIAL
NÃO AUTORIZADO QUE NÃO FOI OBJETO DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO DEVEDOR
.
TÍTULO NÃO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE.

RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, para exigir do devedor, dentre outras coisas, o pagamento de quantia em dinheiro.

2. O termo através do qual o acompanhante da paciente declara ser responsável por despesas em caso de serviços e produtos não autorizados pelo plano de saúde não se constitui documento hábil à propositura de ação monitória, nos termos do 700 do CPC, se não há a efetiva comprovação da notificação do devedor quanto à glosa posteriormente realizada pelo plano de saúde quanto ao material utilizado em procedimento cirúrgico e não autorizado.

3. Reconhecida a ilegalidade da cobrança que serviu de substrato à monitória, resta afastado o exercício legal de direito do credor em proceder à negativação de devedor, configurando-se o direito à indenização por dano moral ao apelante.

4. A profundidade da dor experimentada pelo recorrente, diante da cobrança de dívida indevida e sem qualquer notificação prévia, logo após a perda de sua genitora, há de ser indenizada, não só para que tenha algum conforto, depois do transtorno passado, mas principalmente, como forma de coibir abusos futuros, e como forma punitiva da recorrida. Assim, no caso, a par da existência de situação que já se mostra suficiente para deflagrar a responsabilização civil da parte oposta, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se apta a reparar o dano sofrido e a forçar o causador a não mais agir dessa forma.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0507894-25.2018.8.05.0001
, em que é Apelante
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO
e Apelado
HOSPITAL ESPERANCA SA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.